Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741651-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO AURELIO AMIDANI D E C I S Ã O Vistos e etc. Em análise dos autos de no 0042578-52.2013.8.07.0001 - 12a Vara Cível de Brasília, verifica-se que o Magistrado de origem daqueles autos proferiu sentença no ID 84262832, ato em que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Na petição de ID 32160801, a parte agravante confirma a perda do objeto do recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator